Tribunal: TJES
Processo: 5000184-28.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-28.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA DA CONCEICAO POSSE PEREIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE"), DOCUMENTOS PESSOAIS E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº 5000184-28.2024.8.08.0066

RECORRENTE: SILVANA DA CONCEICAO POSSE PEREIRA

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. EMENTA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença aqui objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, revogou a liminar concedida e extinguiu o processo com resolução do mérito, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, buscando a reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, reiterou a nulidade dos contratos, alegando fragilidade probatória do Banco, incluindo: ausência de mecanismos de autenticação de assinatura eletrônica, QR Code que não verifica a assinatura mas leva a um site de empresa diversa, depósito de valores em conta bancária que afirma não lhe pertencer, ausência de comprovantes de negociação bancária, inexistência de provas de conta bancária da reclamante no banco reclamado, uso de RG não utilizado por ela e dados pessoais inverídicos (estado civil). Pleiteou o reconhecimento da responsabilidade civil do Recorrido, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

No caso em análise, a controvérsia reside na validade dos contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados eletronicamente entre a Recorrente e o Recorrido.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença de improcedência, reconheceu que o Itaú Unibanco S.A. comprovou a contratação eletrônica através do consentimento da parte autora via "selfie" e documentos pessoais idênticos aos contidos na inicial. Além disso, anexou aos autos o comprovante de transferência dos valores contratados para a conta da autora. A sentença asseverou a incontestabilidade da legalidade da contratação, diante da ausência de indícios de dolo, simulação ou fraude, e a comprovação da manifestação de vontade da parte autora. Além disso, o contrato apresentado pelo banco contém geolocalização compatível com o endereço da autora.

A Recorrente, por sua vez, argumenta diversas falhas e inconsistências nas provas apresentadas pelo Banco. Contudo, uma análise mais detida dos autos e dos argumentos do Recorrido permite manter o entendimento da sentença de piso.

O Banco Recorrido detalhou o processo de contratação digital, que envolveu várias etapas de segurança e autenticação, como: Acesso a um link de formalização digital; Ativação e captura da geolocalização do aparelho; Permissão de acesso à câmera; Recebimento e validação de um token de 4 dígitos via SMS; Aceite das condições gerais da proposta; Tirada de uma foto do rosto ("selfie") e fotos do documento de identificação, anexando-as ao processo; Análise comparativa das fotos (selfie e documento) para atestar a consonância e autenticidade da pessoa; Disponibilização da cópia integral do contrato e relatório de assinaturas.

Tais etapas, em conjunto, constituem um robusto conjunto de evidências que, em princípio, são suficientes para comprovar a manifestação de vontade e a autenticidade da contratação eletrônica, mesmo sem uma assinatura física tradicional. A jurisprudência pátria tem evoluído para reconhecer a validade de contratos digitais, desde que observados os requisitos legais e a manifestação inequívoca da vontade das partes.

Sobre o tema:

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Assinatura por biometria facial. Empréstimo . Geolocalização correta. Depósito não contestado. Contratação comprovada. Recurso Improvido .
Inexistindo comprovação de ilegalidade na contratação do empréstimo por biometria junto a instituição bancária, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco de dever de indenização
. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7008117-45.2023.822 .0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 09/05/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7008117-45.2023.8.22 .0007, Relator.: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 09/05/2024)

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Assinatura por biometria facial. Empréstimo . Geolocalização correta. Depósito não contestado. Contratação comprovada. Recurso Improvido . Inexistindo comprovação de ilegalidade na contratação do empréstimo por biometria junto a instituição bancária, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco de dever de indenização. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7008117-45.2023.822 .0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 09/05/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7008117-45.2023.8.22 .0007, Relator.: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 09/05/2024)

Além disso, os comprovantes de TED anexados pelo Banco indicam que os valores foram transferidos para a conta de titularidade da própria Recorrente, identificada por seu CPF. A sentença de piso expressamente confirmou que o Banco anexou "o comprovante de transferência dos valor contratados na conta da autora (ID 41397654)".

A mera alegação da Recorrente de que "desconhece sua existência" sem elementos probatórios que a corroborem não é suficiente para desconstituir a prova do Banco. O recebimento e uso dos valores, que a Recorrente não alegou ter devolvido, reforça a validade da operação, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Cabe salientar que a diferença alegada acerca dos documentos de identidade, se dá pela data de emissão dos mesmos, ficando claro que a autora apresentou com a inicial, documento antigo, cuja emissão se deu em 2001, e na contratação dos empréstimos, apresentou documento mais novo, cuja emissão de seu em 2018.

A Recorrente recebeu os valores e sofreu descontos por períodos consideráveis (o mais antigo por 34 meses). Embora não seja o único fundamento para a decisão, a inércia em questionar os descontos por um longo tempo, após ter supostamente recebido os valores, corrobora a validade do negócio jurídico.

Dessa forma, diante das provas apresentadas pelo Banco, que comprovam a formalização eletrônica dos empréstimos com múltiplos mecanismos de segurança e a liberação dos valores para a conta da Recorrente, e considerando a ausência de provas robustas que descredibilizem os elementos de prova do Recorrido ou que demonstrem a ausência de manifestação de vontade da parte autora, a sentença de improcedência dos pedidos se mostra acertada.

Por fim, defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça à Recorrente, de acordo com a declaração de hipossuficiência e comprovante de que a mesma é beneficiária da previdência social, recebendo mensalmente um salário mínimo advindo de aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por SILVANA DA CONCEICAO POSSE PEREIRA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ficando a mesma dispensada do pagamento, em razão da gratuidade da justiça deferida.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)